Tribunal: STF
Processo: HC 66548
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA E CÂMARA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E,
EM FACE DO ENTENDIMENTO PACIFICO NESTA CORTE, A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE HABEAS CORPUS CONTRA ELA E DESTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O EXAME APROFUNDADO DE FATOS
E DE PROVAS CONSTANTES NAS PECAS INFORMATIVAS OFERECIDAS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUE SERIA NECESSARIO PARA, NA ESPÉCIE,
CONCLUIR-SE PELA INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME, E, ASSIM, TRANCAR
A POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE NOVA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, POREM INDEFERIDO.